Tribunal: TJDFT
Processo: 0733816-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733816-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: DANIELA SILVA ABADIO D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move DANIELA SILVA ABADIO, partes qualificadas nos autos, pleiteando a suspensão do curso processual em razão do tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de cumprimento da obrigação de fazer e o reconhecimento do excesso de execução (ID 240994329). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação (ID243192908). É o relatório. Decido. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. no 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. O réu pleiteou a extinção do processo em razão da falta de interesse de agir com relação ao pedido de cumprimento de sentença da obrigação de fazer, tendo em vista que a suspensão dos descontos da contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS ocorreu em maio de 2023 para os servidores ativos e em julho para os servidores inativos e pensionistas. No entanto, o presente cumprimento de sentença se refere exclusivamente a obrigação de pagar, tendo o autor informado na peça inicial que houve o cumprimento da obrigação e fazer, razão pela qual rejeito a preliminar. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021 .8.07.0018, no qual restou determinada a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como a condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. O réu alega excesso de execução, sob o argumento de que os cálculos apresentados pela autora deixou de considerar as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 na base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida. Afirmou ainda que a autora atualizou os valores devidos pelo INPC até novembro de 2021. Contudo, de acordo com a Lei Complementar no 435/2001, juntamente com a AIL 20160020315553/2016 - TJDFT, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela SELIC O autor, por seu turno, sustentou a correção de seus cálculos por estarem em conformidade com o título executivo. Em relação aos encargos moratórios, o réu afirma que deveria ter sido utilizado o INPC até 2/2017 e a partir de 03/2017 a atualização deveria ocorrer pela SELIC. Já a autora afirma que adotou adotados o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021. Após, em janeiro/2022 adotou-se a SELIC para a correção, sem a incidência de juros. A sentença estabeleceu a SELIC como fator de correção monetária, sem fazer nenhuma referência ao termo inicial. Porém, o Tribunal de Justiça modificou a decisão para estabelecer a correção monetária pelo INPC e aplicação da EC 113/2021. Portanto, verifica-se que os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data de cada desconto até dezembro de 2021 e, a partir dessa data aplicação exclusiva da SELIC. Assim, ficou evidenciado que não existe excesso quanto a esse ponto. Cumpre ressaltar que a aplicação da taxa SELIC deve ocorrer sobre o montante consolidado, o que não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, pois decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, verifica-se que os cálculos da Contadoria Judicial devem ser realizados sob o montante consolidado. Afirmou o réu, ainda, que não houve dedução das diferenças pagas por meio da Rubrica 20735 DIF.GPS – LEI n. 5184/2013. A autora, por sua vez, afirma que a referida Rubrica não se refere a contribuição previdenciária, uma vez que no período o valor da gratificação foi pago a menor. Da análise da planilha anexada aos autos pelo réu (ID 240994334) verifica-se que apesar da menção a rubrica ele não indicou o valor da diferença recebida pela autora, tão pouco a incluiu em seus cálculos. A diferença constatada no valor indicado pelas partes se restringe a aplicação dos encargos, portanto, verifica-se que não há excesso quanto a esse ponto. Com relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 235722840), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão,xpeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 234562226) em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, e expeçam-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 235722840 e em relação às custas processuais de ID 234734797. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) o excesso de execução, pois os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela Selic, de acordo com a Lei Complementar Distrital n.o 435/2001; (b) o acórdão que originou o título ora cumprido não fixou expressamente o termo a quo da incidência da Taxa Selic. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (CPC, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: definição do termo a quo da aplicação da taxa SELIC para atualização do débito, considerando o título judicial coletivo ora individualmente cumprido. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0704860-45.2021.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). Nessa sentença, após reforma parcial por acórdão, adveio a condenação do IPREV a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), tanto para os servidores ativos quanto inativos, e a condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25.02.2014. A decisão interlocutória impugnada teria reconhecido a correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desconto indevido até dezembro de 2021 e a partir de então a aplicação da Selic. A parte agravante/ré argumenta que o débito deveria ser atualizado pelo INPC até fevereiro de 2017 e a partir de então pela Selic, conforme a Lei Complementar Distrital n.o 435/2001. Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do instituto da coisa julgada e do título coletivo, além das normas e precedentes vinculantes aplicáveis à correção monetária dos débitos reconhecidos judicialmente. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (CPC, art. 502). Com relação às ações coletivas, ajuizadas por substitutos processuais, há formação de título executivo judicial após o trânsito em julgado da sentença. Destaca-se que o título executivo judicial deve considerar não só a sentença coletiva, mas também os acórdãos de recursos no processo coletivo. Isso porque o próprio efeito devolutivo recursal submete a sentença às modificações (efeito substitutivo) realizadas após julgamento em outras instâncias. Após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais (CPC, art. 505). No caso concreto, constata-se que a definição do regime de correção monetária e juros de mora aplicável à obrigação de pagar constituiu matéria expressamente abordada e mencionada na parte dispositiva da decisão que forjou o “título executivo” ora cumprido. Considerando os diversos regimes dispostos no Tema 905 do STJ, o enquadramento do caso em algum deles somente pode ser realizado após a definição da natureza da obrigação discutida no processo: (...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Inicialmente, a sentença coletiva no processo de conhecimento concluiu pela natureza tributária da verba pleiteada, determinando a incidência somente da taxa SELIC (grifos nossos): (...) Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios (50% para o autor e 50% para os réus), cujo percentual deverá ser fixado na forma do inc. II do part. 4o do art. 85 do Código de Processo Civil. Ainda, condeno o autor ao pagamento de 50% das custas processuais e os réus, dada a isenção legal, somente ao reembolso do que tiver sido por aquele adiantado. Sentença sujeita à remessa necessária. Sucede que o próprio Distrito Federal (ora apelante) teria interposto apelação à época, questionando, entre outros pontos, a atualização do débito pela SELIC. Assim, a questão foi submetida a julgamento da Primeira Turma Cível, em que explicitamente se definiu que a obrigação dos presentes autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito, sendo aplicável a SELIC posteriormente, nos termos do art. 3o da E.C. n.o 113/2021 (grifos nossos): 2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. (...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (...) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (...) Os próprios réus teriam recorrido dos aplicáveis índices de atualização do débito. Destaca-se que a Lei Complementar Distrital n.o 435/2001 foi expressamente suscitada na apelação, mas a Primeira Turma Cível deste Tribunal foi contrária à tese recursal, aplicando a SELIC conforme art. 3o da E.C. n.o 113/2021, cujos dispositivos entraram em vigor a partir da data de sua publicação (09.12.2021). Essas decisões transitaram em julgado em 08.05.2023, o que converge à fixação da coisa julgada material e formação do título a ser cumprido. Com relação à natureza da obrigação, ainda que os motivos da sentença não façam coisa julgada (CPC, art. 504), essa definição está intrinsecamente ligada ao dispositivo. Não é razoável ou congruente aplicar dispositivos relativos a obrigações tributárias se o regime definido na condenação foi o das obrigações previdenciárias. Determinar a aplicação de parâmetros diversos, mediante combinação de regras do regime de obrigações tributárias com regras do regime de obrigações previdenciárias, equivaleria criar um terceiro regime não previsto na consolidação proposta pelo Superior Tribunal de Justiça, a ponto não observar a tese definida no Tema 905 do STJ (vinculante). Por isso, a natureza da obrigação, os índices de correção monetária e os respectivos períodos de incidência constituem temas definidos no próprio título coletivo, não sendo adequado rediscutir tais questões na presente fase de cumprimento individual da sentença coletiva (CPC, art. 505). Definido, pois, o termo a quo da incidência da SELIC: 09.12.2021, de acordo com o art. 3o da E.C. n.o 113/2021 e o Tema 905 do STJ. De outro giro, o Distrito Federal alega que se aplica a Lei Complementar Distrital n.o 435/2001 ao caso concreto, pois tal norma incide em causas tributárias. Entretanto, o próprio acórdão que formou o título executivo judicial entendeu que a obrigação dos presentes autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito, além de ter destacado trecho da decisão do STJ que conclui que o INPC abrange apenas correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. Por esses motivos não se pode decidir novamente sobre o termo a quo da incidência da SELIC ao débito, pois são questões já definidas no processo de conhecimento. Resguarda-se, assim, a segurança jurídica. No mesmo sentido cito precedente desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1169 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DEFINIDOS EM TÍTULO JUDICIAL. INPC E SELIC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema 1169 do STJ e que fixou os critérios de correção monetária e juros de mora a serem aplicados na fase de cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de suspensão do processo com base no Tema 1169 do STJ pode ser reapreciado, à luz da coisa julgada; e (ii) verificar se os critérios de correção monetária e juros de mora definidos no título judicial transitado em julgado podem ser rediscutidos na fase de cumprimento de sentença individual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de suspensão do processo com base no Tema 1169 do STJ encontra-se coberto pela coisa julgada, uma vez que o mesmo objeto e as mesmas partes já foram decididos definitivamente no Agravo de Instrumento no 0745577-85.2023.8.07.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 26/06/2024, nos termos do art. 502 do CPC. 4. A coisa julgada impede a rediscussão dos índices de correção monetária e juros de mora definidos no título judicial formado na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, em que foi fixada a aplicação do INPC até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação da SELIC, conforme o art. 3o da EC 113/2021, e em observância às teses dos Temas 810 do STF e 905 do STJ. 5. A tentativa de alterar os critérios definidos no título judicial, já transitado em julgado, configura violação à coisa julgada e preclusão consumativa, conforme precedentes do STJ e do TJDFT (STJ, AgInt no REsp no 2.127.021/DF; AgInt no AREsp no 2.383.371/RS; TJDFT, Acórdão no 1911760 e Acórdão no 1887693). 6. A argumentação de que a Lei Complementar Distrital no 435/2001 se aplicaria ao caso não prospera, pois o título judicial reconheceu a natureza previdenciária da obrigação, aplicando os critérios de atualização monetária adequados a essa espécie de condenação. 7. A manutenção dos parâmetros fixados no título judicial resguarda a segurança jurídica e a efetividade da coisa julgada, sendo vedada sua revisão por meio de impugnação inadequada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida em outro processo com o mesmo objeto e entre as mesmas partes, nos termos do art. 502 do CPC. 2. Os critérios de correção monetária e juros de mora definidos em título judicial transitado em julgado não podem ser rediscutidos na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão consumativa. 3. A aplicação dos índices de atualização monetária e juros de mora em condenações de natureza previdenciária segue os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, salvo disposição diversa no título executivo judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 505; EC no 113/2021, art. 3o; CF/1988, art. 5o, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.127.021/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 19/08/2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.383.371/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13/05/2024; TJDFT, Acórdão no 1911760, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1887693, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 03/07/2024. (TJDFT, acórdão 1966243, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 05.02.2025) Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator